Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUE PRESCRITO. EMPRESA DE FACTORING. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. SUSTAÇÃO. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR EXCEÇÕES PESSOAIS. MERAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na ação monitória, o cheque conserva as características próprias de título de crédito, como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. Excepcionalmente, considera-se possível a investigação da causa debendi, quando se verifica que a obrigação subjacente se ressente de embasamento legal ou mesmo nos casos em que comprovado o endosso póstumo ou impróprio, afasta-se a natureza eminentemente cambial do título. Entretanto, apesar de não haver circulado o título de crédito, a embargada/apelada não demonstrou os motivos para sustação dos títulos. No contexto apresentado pela embargante, não se pode inferir que a autora tenha recebido os cheques de má-fé, situação que não pode ser presumida por meras conjecturas.
3. Ademais, a prática de concessão de mútuos feneratícios por empresas de factoring não é proibida.
4. Recurso conhecido e provido.